Tribunal: TJPA
Processo: 0031193-45.2015.8.14.0130
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO â ART. 157, Â§ 2Âº, INCISOS I E II DO CPB â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS â REVISÃO DA PENA E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. ELEMENTOS PROBATÃRIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA â REDUÃÃO DA PENA - PENA-BASE APLICADA ADEQUADA AO CASO CONCRETO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS â DEVIDAMENTE COMPROVADO A PRÃTICA DO CRIME COM PLURALIDADE DE AGENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS
APELANTE: JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS
CLEYSO FERREIRA MOREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0031193-45.2015.8.14.0130
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - REVISÃO DA PENA E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
- REDUÇÃO DA PENA -
PENA-BASE APLICADA ADEQUADA AO CASO CONCRETO
- EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS -
DEVIDAMENTE COMPROVADO A PRÁTICA DO CRIME COM PLURALIDADE DE AGENTES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário por Videoconferência, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS
APELANTES: JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS
CLEYSO FERREIRA MOREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0031193-45.2015.8.14.0130

R e l a t ó r i o

JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS E CLEYSO FERREIRA MOREIRA
, por meio da Defensoria Púbica, interpuseram o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Ulianópolis.

Narra à denúncia que no dia 17 de junho de 2015 os recorrentes abordaram as vítimas Antônia Alcântara de Castro e Raimunda Benedita Barbosa em frente à residência desta, após chegaram em uma motocicleta anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo, subtraindo seus relógios e celulares, efetuando ainda um tiro para o alto para amedrontá-las. Que em continuidade delitiva também roubaram as vítimas Railson de Almeida Pereira e Wagner dos Santos, colocando arma de fogo na cabeça desta, subtraindo dois celulares. Que a policia militar após diligencias ininterruptas conseguiram localizá-los, e em revista pessoal o recorrente Cleyso portava uma arma de fogo com cinco munições intactas, sendo ambos presos em flagrante, ambos negaram os crimes.

Transcorrida a instrução processual o juízo a quo julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los por roubo qualificado com relação as vítimas Antônio Alcântara de Castro Brito e Raimunda Benedita Barbosa, absolvendo-os quanto a acusação das outras vítimas. O apelante JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS foi sentenciado a pena final de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, procedida a detração do tempo da custódia cautelar restou a cumprir 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime semiaberto e CLEYSO FERREIRA MOREIRA foi sentenciado a pena final de 11 (onze) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, procedida a detração restou a cumprir 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB. Foram condenados também ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais de indenização como reparação a cada uma das vítimas.

Inconformado interpuseram o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que negam a autoria delitiva, não tendo sido presos com a res furtiva e procedido o reconhecimento com as formalidades legais. Subsidiariamente requerem a exclusão da majorante do concurso de pessoas e a revisão da dosimetria da pena para a sua aplicação no mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a pena-base.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerem os apelantes absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente a exclusão da majorante do concurso de pessoas e a revisão da dosimetria da pena.

Da análise dos autos, não assiste razão aos apelantes, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas
, pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 07/49- IPL), Auto de apresentação e Apreensão (fls. 28 - IPL) e Auto de Reconhecimento (fls. 29/31 - IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos.

Diferente do que alegam consta do caderno processual o reconhecimento procedido, inclusive em seus interrogatórios os recorrentes afirmam que foram colocados em uma sala para reconhecimento.

Nos depoimentos testemunhais colhidos as vítimas Antônia Alcântara de Castro e Raimunda Benedita Barbosa, por ocasião da audiência de instrução e julgamento às fls. 138/139, narraram com detalhes o assalto que sofreram, cometido pelos recorrentes com violência, em frente à residência desta última, com emprego de arma de fogo, tendo sido efetuado disparo para o alto para amedrontá-las.

O fato de não terem sido presos com a res furtiva não os isenta da responsabilidade penal. As vítimas inclusive identificaram o recorrente que lhes apontou a arma, que foi o recorrente JHONATAN e após a fuga e no momento da prisão, o recorrente CLEYSO foi preso com a arma de fogo. Apesar de ambos negarem a prática do crime, em seus interrogatórios afirmam que chegaram na cidade juntos e estiveram assim até a prisão em flagrante de ambos.

Apesar dos recorrentes negarem também que tenham sido presos com arma de fogo, consta às fls. 28 o Auto de apresentação e apreensão desta. Sendo prescindível para a caraterização da referida qualificadora a realização de perícia na arma apreendida.

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos resta devidamente comprovada a prática delitiva por ambos os apelantes.

Quanto a reforma na dosimetria da pena
verifica-se que o juízo singular para o apelante
JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS
analisando as circunstancias judiciais, por considerar os vetores referente a
culpabilidade, motivos, consequências e comportamento
da vítima desfavoráveis,
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Aumentado na terceira fase em 3/8 (três oitavos) em razão do emprego de arma e concurso de pessoas a pena deste restou definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 dias-multa, sendo procedido a detração do período de custódia provisória,
restou de pena a cumprir 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Para o recorrente
CLEYSO FERREIRA MOREIRA
considerou como desfavoráveis os vetores judiciais referente aos antecedentes, culpabilidade, motivos, consequências e comportamento da vítima,
fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cinquenta) dias-multa.
Presente a agravante da reincidência, face possuir duas condenações transitadas em julgado, uma analisada na primeira fase e a outra na segunda,
a pena deste resultou em 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Aumentado na terceira fase em 3/8 (três oitavos) em razão do emprego de arma e concurso de pessoas a pena definitiva ficou 11 (onze) anos de reclusão e 160 dias-multa, sendo procedido a detração do período de custódia provisória
, restou de pena a cumprir 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado

Em que pese a fundamentação inidônea que algumas circunstancias analisadas, como o comportamento da vítima que deve ser considerado circunstancia neutra, verifica-se que os agentes assaltaram as vítimas na porta da residência de uma delas, utilizaram de violência na empreitada criminosa, ameaçando atirar caso não entregassem seus pertences, tendo inclusive efetuado disparo para causar-lhes mais temor e machucado uma delas na subtração da res furtiva, conforme depoimento constante nos autos. O recorrente CLEYSO teve a pena mais alta por possuir também em seu desfavor mais de uma condenação transitada em julgado, possuindo assim antecedentes criminais maculados.

Nesse sentido, entende esta relatora que a reprimenda fixada se mostra proporcional ao caso concreto, vez que necessária aos fins da pena, de retribuição e prevenção do crime. Ademais, deve-se levar em consideração além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Ademais, o legislador não estabeleceu regra para a exasperação de cada circunstância negativa, ficando a critério de cada julgador, devendo apenas ser observado o
quantum
previsto ao tipo penal.

Sobre a matéria, coleciono julgados do Superior Tribunal de Justiça.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I -
omissis
II -
omissis
III -
O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
.
IV - Desta forma
, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
V -
Omissis

Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017) grifo nosso.

Destarte, entendo que a pena aplicada a ambos não merece reforma.

Quanto a exclusão da majorante do concurso de pessoas. Também não lhe assistem razão,
vez que conforme ficou bem demonstrado nos autos o crime de roubo foi cometido em concurso de pessoas junto com o emprego de arma de fogo, devendo ser mantido o aumento procedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora